Tribunal: TJDFT
Processo: 0745959-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão em flagrante de 620g de maconha, 23g de cocaína, balança de precisão e materiais utilizados para a comercialização de entorpecentes, bem como valores em espécie.
2. Materialidade delitiva e indícios de autoria devidamente demonstrados pelos depoimentos colhidos, apreensão de drogas e petrechos, e confissão espontânea do paciente, configurando o fumus comissi delicti.
3. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como pelo risco de reiteração delitiva, especialmente diante de recente envolvimento do paciente em outro delito.
4. A natureza do crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, reforça a necessidade da segregação cautelar, diante do impacto significativo na saúde pública e na coletividade.
5. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para mitigar o risco à ordem pública, especialmente diante do histórico de reincidência e do envolvimento reiterado em práticas ilícitas, demonstrando a inaptidão do paciente ao convívio social.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando configurado o periculum libertatis.
7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.